Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS COM MOTORISTA E ALUGUEL DE CARRO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O agravante se comprometeu a pagar todos os gastos do agravado com escola, plano de saúde, reforço escolar, atendimento psicológico, atividade física, língua estrangeira, vestuário, além de dois salários mínimos mensais, consoante consta do acordo homologado em juízo.
2. Forçoso excluir da obrigação alimentar as despesas relacionadas com motorista e aluguel de veículo, porquanto não dizem respeito ao desenvolvimento integral do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.